Tribunal: STF
Processo: RE 1572908
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que não conheceu do recurso extraordinário ante a impropriedade, na via extraordinária, de reexame do conjunto fático-probatório e de normas infraconstitucionais.

    2. A parte agravante alega insubsistentes os óbices apontados.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente a pedido de equiparação de vencimentos entre servidores públicos, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.

    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.